Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-94.2020.8.26.0299
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que, ausente fundamento para rescisão culposa da relação contratual, a improcedência da ação decorre do fato de que, pelo princípio da correlação, não cabe ao Poder Judiciário conceder um pedido subsidiário sequer ventilado na vestibular, no caso, a rescisão

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que, ausente fundamento para rescisão culposa da relação contratual, a improcedência da ação decorre do fato de que, pelo princípio da correlação, não cabe ao Poder Judiciário conceder um pedido subsidiário sequer ventilado na vestibular, no caso, a rescisão imotivada com a correspondente restituição parcial das parcelas vertidas.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000056-94.2020.8.26.0299/50000, da Comarca de Jandira, em que é embargante
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., é embargado WAGNER
RAFAEL SANCHEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000056-94.2020.8.26.0299/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000056-94.2020.8.26.0299/50000
Embargante: WAGNER RAFAEL SANCHEZ
Embargado: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
Comarca: JANDIRA - 1a VARA
Magistrado(a): André Luiz Tomasi de Queiróz

V O T O No 50046
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que,
ausente fundamento para rescisão culposa da relação
contratual, a improcedência da ação decorre do fato de que,
pelo princípio da correlação, não cabe ao Poder Judiciário
conceder um pedido subsidiário sequer ventilado na
vestibular, no caso, a rescisão imotivada com a
correspondente restituição parcial das parcelas vertidas.
2. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o v. acórdão que proveu apelo tirado de ação de rescisão contratual
c/c reparação de danos que WAGNER RAFAEL SANCHEZ promove em
face de URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., julgada
procedente pela r. sentença de fls. 293/300, declarada às fls. 304.
Alega o embargante que “o Embargante objetivou com
o ingresso da presente ação única e exclusivamente a rescisão do contrato
com a concomitante devolução dos valores pagos, sendo que, para isso,
tentou comprovar a culpa da Embargada”. Afirmam que “em que pese ter
sido constatada a culpa do Embargante para a rescisão do contrato, fato é
que se deveria ter declaro rescindido o contrato nos moldes da cláusula
sexta do contrato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000056-94.2020.8.26.0299/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou
suprimento de omissões.1
No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar
que, ausente fundamento para rescisão culposa da relação contratual, a
improcedência da ação decorre do fato de que, pelo princípio da correlação,
não cabe ao Poder Judiciário conceder um pedido subsidiário sequer
ventilado na vestibular, no caso, a rescisão imotivada com a correspondente
restituição parcial das parcelas vertidas.
Logo, não se escorando a pretensão recursal em
qualquer das hipóteses legais, resta que sua rejeição é medida de rigor,
uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em
hipóteses excepcionais, “para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a
obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”.2
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está
escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A
decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre
um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c)
sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com
passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais
13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)
2 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.